Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704117-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA MACHADO DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Os documentos juntados (fatura de cartão de crédito e carteira de identidade dos filhos) não comprovam a hipossuficiência declarada, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator